Tribunal: TCU
Processo: 014.901/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a execução de obras de saneamento básico em municípios do Pará, no âmbito do chamado Projeto Alvorada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por Paulo Elcídio Chaves Nogueira, ex-secretário de desenvolvimento urbano e regional do Pará (Sedurb/PA), e por Servic Construtora Ltda. em face do Acórdão 2615/2013-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.